Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-07.2025.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-07.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR CINTRA - CPF: 391.615.011-15 (EMBARGADO), BRUNO FLEURY DA ROCHA LIMA - CPF: 394.210.071-15 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (EMBARGANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL.
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. DEMAIS VÍCIOS CONSTATADOS.
RECURSO

PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto por Exequente em virtude de Acórdão que rejeitou anterior Recurso Integrativo.
O Recorrente s
ustenta a existência de erro material, contradição e omissão quanto ao valor do débito reconhecido em julgamento de Recurso de Apelação, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de erro material e contradição na fixação do valor do débito; (
ii
) a ocorrência de sucumbência mínima apta a afastar a sucumbência recíproca;

(
iii
) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatado erro material no Acórdão embargado, pois o valor de R$ 1.478.725,01 correspond
e
apenas à etapa intermediária do cálculo apresentado pelo Executado, antes da incidência da multa contratual de 20%.

4.
Verificada contradição interna do julgado, uma vez que, embora tenha consignado que o cálculo acolhido contempl
ou
a multa contratual, adotou montante que não inclu
iu
a referida penalidade.

5.
Corrigido o valor incontroverso do débito para R$ 1.774.470,00, conforme expressamente indicado pelo próprio Executado nos Embargos à Execução.

6.
O reconhecimento da sucumbência mínima não decorre de simples operação aritmética entre valores discutidos, exig
e-se
análise da relevância jurídica, da expressão econômica e do proveito prático das pretensões deduzidas em juízo.

7. Na hipótese,
e
mbora o
Exequente/Embargante
tenha obtido êxito na maior parte das controvérsias, sucumbiu em capítulo relevante da demanda, consistente no reconhecimento do excesso de execução. Por sua vez, o Executado obteve êxito apenas nessa matéria, decaindo das demais teses deduzidas nos Embargos à Execução. Assim, permanece caracterizada a sucumbência recíproca, com a consequente manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

8.
Inviável a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.059 do STJ, porquanto o Recurso de Apelação foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material e eliminar contradição, fixando o valor incontroverso do débito em R$ 1.774.470,00, mantidos os demais termos do Acórdão.

Tese de julgamento
:
“1.
A correção de erro material relativo ao valor do débito, decorrente da inadequada consideração de cálculo intermediário apresentado pela própria parte, autoriza o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração.
2.
A sucumbência mínima não se caracteriza por mera diferença percentual entre valores discutidos, exigindo exame da relevância jurídica e econômica das pretensões acolhidas e rejeitadas.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
85, § 11,
86, parágrafo único, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante
: STJ,
Tema 1.059,
AgInt
no
AREsp
n. 3.088.563/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,

DJEN de 8/6/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Embargos de Declaração oposto
s
por
Renato
Wentz
Manhães
em virtude do
A
córdão
de Id. 367562898,

que rejeitou o Recurso
Aclaratório
anteriormente oposto.

O Embargante
alega que o Acórdão apresenta erro material aritmético, contradição e omissão.

Afirma que o Colegiado
acolheu cálculo apresentado pelo
Embargado e fixou
o débito em R$ 1.478.725,01
(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavo),
sob o fundamento de que referido montante já contempla a multa contratual de 20%
(vinte por cento)
.

Alega, contudo, que houve erro material aritmético, pois o valor indicado corresponde apenas ao principal da dívida, de modo que a incidência da multa resulta em R$ 1.774.470,00
(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
, quantia que
foi
reconhecida pelo próprio devedor
/Embargado
.

Com isso
,
sustenta que há
contradição entre a fundamentação do
A
córdão, que manteve a multa contratual, e o valor final adotado no julgamento
e o valor indicado no voto condutor.

Afirma que a
correção do alegado erro material evidencia êxito de aproximadamente 97,8%
(noventa e sete vírgula oito por cento)
de sua pretensão
executiva,
o que caracteriza
sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, requer
seja afastada a
sucumbência recíproca e a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa.

Alega também
que é
cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
e pugna que a verba seja fixada
em 20%
(vinte por cento) d
o valor da condenação ou, subsidiariamente, em percentual superior ao estabelecido na sentença.

Requer
o
acolhimento
dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para: a) retificar o valor da condenação para R$ 1.774.470,00
(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
; b) afastar a sucumbência recíproca
e reconhecer

sua
sucumbência mínima; e c) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Manifestação do Embargado no Id. 370563885, em que pugna pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
Fernando Cesar Cintra
manejou Embargos à Execução em defesa de Ação Executiva ajuizada por
Renato
Wentz
Manhães
.

Na inicial, em síntese, a
legou excesso de execução,
sob o argumento de
que o Exequente aplicou índices de correção monetária indevidos e juros de mora de 1% ao mês sem previsão contratual
.

Afirmou
que o valor correto do débito
era de
R$ 1.774.470,00
(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais) após o acréscimo da multa contratual de 20% (vinte por cento).

Argumentou que
a penhora e a avaliação dos bens
são
nulas, por
falta
de descrição pormenorizada dos maquinários, avaliação inadequada e inobservância dos requisitos previstos nos
arts
. 838, 870 e 872 do CPC
.

Sustentou que
os maquinários constritos
são
impenhoráveis, por constituírem equipamentos indispensáveis ao exercício da atividade rural desenvolvida pelo Embargante, nos termos do art. 833, V e § 3º, do CPC
.

Verberou que
o trator de esteira penhorado pertence

a terceiro, e
que
um dos caminhões
é objeto de constrição oriunda de
execução trabalhista
.

Alegou que
o contrato executado
é
vinculado ao negócio de compra e venda da Fazenda Paraná, formando contratos coligados, de modo que a não entrega de parte substancial da área prometida por Adriano Ferreira Nogueira imped
e
a exigibilidade da
obrigação.

Sustentou
exceção de contrato não cumprido,
sob o argumento de que
contraprestação assumida pelo vendedor não
foi
integralmente cumprida, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da execução.

Os pedidos foram julgados improcedentes; de conseguinte,
Fernando Cesar Cintra
foi

compelido a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação.

Nas razões recursais, suscitou
preliminar de
cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide.

Arguiu a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
sustentando que apresentou demonstrativo do alegado excesso de execução e indicou o valor que entendia devido, sem que houvesse impugnação específica do Exequente.

Afirmou que
a matéria se tornou incontroversa, nos termos do art. 341 do CPC, razão pela qual requereu o acolhimento da tese de excesso de execução e a adequação do débito aos valores constantes de sua planilha.

No mérito, reiterou a tese de inexigibilidade da obrigação
e
a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

Insistiu q
ue a obrigação executada est
á
vinculada ao Instrumento Particular Irretratável e Irrevogável de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrado com Adriano Ferreira Nogueira.

Renovou também a alegação de impenhorabilidade dos maquinários agrícolas.

Insurgiu-se

contra a validade da penhora e da avaliação
.

Ao final,
requereu, dentre outros pedidos, o
acolhimento da tese de excesso de execução
. S
ubsidiariamente,

a reforma integral da sentença para julgar procedentes os Embargos à Execução, declarando a inexigibilidade da obrigação, a impenhorabilidade dos maquinários agrícolas e a nulidade da penhora, com inversão do ônus sucumbencia
l
.

Esta Câmara deu parcial provimento ao Recurso.

Rejeitou a prefacial de cerceamento de defesa e,
no mérito
, a
colh
eu
o excesso de execução e fixo
u
como incontroverso o débito no valor
de

R$ 1.478.725,01

(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavo)
.

Redistribuiu
o ônus
da
sucumbência
e
condeno
u
o Apelante a arcar com 70% e o Apelado com 30% sobre 10% do proveito econômico obtido, notadamente do excesso apurado: R$ 335.421,38 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), vedada a compensação.

Por fim, deixou de majorar os honorários advocatícios, diante do parcial provimento do Recurso.

Tanto Fernando Cesar Cintra, quanto
Renato
Wentz
Manhães
,
op
useram
Embargos de Declaração
.

Renato
Went
z
Manhães alegou a existência
de erro material aritmético, contradição e omissão no
A
córdão.

Sustentou que o valor de R$ 1.478.725,01
(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavo)
adotado pelo Colegiado corresponde

apenas ao principal da dívida, sem a incidência da multa contratual de 20%
(vinte por cento)
de modo que o montante correto
é
de R$ 1.774.470,00
(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
.

Alegou que o próprio
Executado
reconhec
eu
esse valor nos Embargos à Execução

e que, ao manter a multa contratual e simultaneamente fixar o débito em valor inferior,
o Colegiado incorreu
em contradição.

Argumentou, ainda,
que a correção do alegado erro demonstra

que o Exequente obteve êxito em aproximadamente 97,8%
(noventa e sete vírgula oito por cento)
da pretensão executiva,
o que
configura

sucumbência mínima, razão pela qual requereu o afastamento da sucumbência recíproca e a condenação integral do Embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por fim, postulou a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor final da condenação, ou, subsidiariamente, para percentual superior ao fixado na sentença.

Em 12/05/2026, esta Câmara rejeitou ambos os Recursos.

Quanto aos Embargos opostos por
Renato
Went
z
Manhães
, foi consignado
que o voto condutor examinou expressamente a tese de excesso de execução e adotou como correto o valor de R$ 1.478.725,01
(um milhão quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cin
c
o reais e um centavo)
, por corresponder ao montante indicado pelo próprio Executado em cálculo alternativo apresentado nos autos, já considerado corrigido e acrescido da multa contratual de 20%, afastando-se apenas os juros de mora de 1% ao mês por ausência de previsão contratual expressa.

A Câmara também afastou a alegada contradição interna do julgado, destacando que
no Acórdão foi
reconhec
ido
o excesso de execução apenas quanto aos juros de mora

e, em consequência, procedeu à readequação do débito e da sucumbência, em perfeita coerência lógica com os fundamentos adotados.

No tocante aos ônus sucumbenciais, concluiu que a redistribuição proporcional fixada no julgamento da Apelação
é
adequada, pois Fernando Cesar Cintra obteve êxito apenas parcial quanto ao excesso de execução, permanecendo rejeitadas as demais teses relativas ao cerceamento de defesa, inexigibilidade da obrigação, nulidade da penhora, impenhorabilidade dos bens e alegação de propriedade de terceiro.

Irresignado, opôs este segundo Recurso Integrativo, alegando que persiste a
omissão, contradição ou erro material
.

Insiste
que o valor adotado
no A
córdão corresponde apenas ao principal da dívida, sem a incidência da multa contratual de 20%
(vinte por cento)
,
motivo pelo qual
o montante correto
é o de
R$ 1.774.470,00

(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), quantia que afirma ter sido reconhecida pelo próprio devedor.

Defende, assim, a existência de contradição entre a fundamentação do julgado e o resultado alcançado.

Razão lhe assiste.

Da
leitura da petição inicial dos Embargos à Execução
extrai-se a afirmativa do Embargado de
que, após a incidência da taxa SELIC, o débito alcançaria o valor de R$ 1.478.725,01 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavo). Em seguida, consignou expressamente que,
“diante dos valores apurados e devidamente corrigidos pela taxa
selic
e acrescidos da multa de 20% chega ao montante de R$ 1.774.470,00”
,
requerendo, ao final, o reconhecimento

desse último valor como efetivamente devido
. Assim, o montante de R$ 1.478.725,01 não corresponde ao valor final defendido pelo próprio Executado, mas apenas à etapa intermediária do cálculo antes da incidência da cláusula penal.

Verifica-se, portanto, a existência de erro material com reflexo
na coerência
interna do julgado
, pois, embora
no voto condutor da Apelação
tenha
sido
consignado que o cálculo acolhido contemplava a multa contratual de 20% (vinte por cento), adotou quantia que, segundo a própria memória de cálculo apresentada pelo Executado, não incluía referida penalidade.

Com isso, corrijo o erro material e, de conseguinte, elimino a contradição, e registro expressamente que
o débito
incontroverso é
de

R
$ 1.774.470,00 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
, quantia sobre a qual prosseguirá a Ação de Execução.

O Embargante alega
que a correção d
o
erro evidencia su
a su
cumbência mínima,
o que impõe
o afastamento da sucumbência recíproca e a
condenação integral da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Neste ponto, melhor sorte não lhe assiste.

O reconhecimento da sucumbência mínima, para os fins do art. 86, parágrafo único, do CPC, não decorre de mera operação aritmética entre o valor originalmente executado e o montante reconhecido como devido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do grau de sucumbência exige análise da relevância jurídica, da expressão econômica e do proveito prático das pretensões deduzidas em juízo.

Com efeito,
“o
reconhecimento da sucumbência mínima, para efeito de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, não resulta de simples operação aritmética entre pedidos acolhidos e rejeitados, exigindo exame da extensão concreta do decaimento de cada litigante, considerada a relevância jurídica, a expressão econômica e o proveito prático das pretensões, o que implica valoração de elementos fáticos da causa.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 3.088.563/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/6/2026, DJEN de 8/6/2026
).

No caso, embora o
Embargante
tenha obtido êxito na manutenção da exigibilidade da obrigação e na rejeição da maior parte das teses veiculadas nos Embargos à Execução, sucumbiu em capítulo relevante da controvérsia, consistente no reconhecimento do excesso de execução, com a consequente redução do crédito perseguido.

Por sua vez, o Executado obteve êxito exclusivamente nessa matéria, decaindo quanto às demais insurgências relativas ao cerceamento de defesa, à inexigibilidade da obrigação, à nulidade da penhora e da avaliação, à impenhorabilidade dos maquinários agrícolas e à alegação de propriedade de terceiro sobre bem constrito.

Não se está, portanto, diante de hipótese em que uma das partes tenha sucumbido em parcela ínfima ou irrelevante da controvérsia. Ao contrário, o julgamento reconheceu sucumbência de ambas as partes em capítulos distintos da demanda, circunstância que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Desse modo, ainda que corrigido o valor do débito, tal circunstância não conduz ao reconhecimento da sucumbência mínima do
Embargante
, razão pela qual deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais anteriormente fixada.

A
ssim, a
correção do valor do débito repercute apenas na atualização da base de cálculo do proveito econômico decorrente do excesso de execução reconhecido, sem altera
r
os percentuais de sucumbência fixados no julgamento da Apelação
. Ou seja,
onde consta que o
excesso apurado
é de
R$ 335.421,38 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
, leia-se:
R$ 39.676,39
(trinta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Por fim,
o Embargante
a
lega que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorado
s
, sob o
argumento de que a sentença já havia fixado
a verba
em 10% e que o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, aliado ao êxito quase integral que entende ter obtido, justifica a elevação da verba para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor final da condenação, ou, subsidiariamente, para percentual superior ao arbitrado na origem.

Sem maiores delongas, o pedido não prospera
,
pois vai de encontro à tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1059, a qual estabelece que:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
.

O Recurso de Apelação interposto pelo Embargado foi parcialmente provido; logo, não há falar em majoração dos honorários.

Com essas considerações,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos
, corrijo o erro material, elimino a contradição
e, pelos fundamentos acima alinhavados, registro que o valor
incontroverso do débito é
R$ 1.774.470,00

(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
e que o excesso apurado é de
R$ 39.676,39 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Mantenho inalterados todos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026